Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001149-20.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDSOM BORBA MUNIN - CPF: 986.615.901-91 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1001149-20.2022.8.11.0015 - Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE: ANDSOM BORBA MUNIN.

RECORRIDOS: OI S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE NOVO CONTRATO NÃO SOLICITADO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para condenar a recorrida a manter o plano de telefonia e internet contratado pelo autor “Oi Total Código 402082743430”, cancelando o vinculo contratual com numeração identificadora 40213396691 e qualquer cobrança a este título.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

4.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.

Mérito.

2.1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a
cobrança indevida de faturas telefônicas mesmo após a solicitação de transferência de endereço, sem a devida instalação do serviço no novo endereço, e ainda, cobrança indevida de fatura de serviço de telefonia não contratado
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de não efetuar cobranças indevidas.

2.2.
Da
existência de dano moral indenizável.

Dessa maneira, entendo que, a cobrança indevida de faturas telefônicas mediante débito automático da parte recorrente, e as reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, a título de indenização por danos materiais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.4.

Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente

entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetuou o pagamento indevido de valores, dos quais, dever sem restituídos na forma dobrada (R$ 804,82),
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da citação e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão e ainda,
ao pagamento da quantia de
R$ 804,82 (oitocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
,
em favor da parte recorrente, a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022